Tribunal: TJDFT
Processo: 0016501-79.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0016501-79.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDMUNDO TORRES DA SILVEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se o apelado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se sobre o documento juntado aos autos pelo apelante (ID 76218959). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator